Tribunal: TJSP
Processo: 1038822-22.2016.8.26.0506
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Reexame necessário – Favorecido portador de doença venosa crônica – Pretensão ao fornecimento gratuito dos medicamentos Venalot + Cilostazol – Necessidade e eficácia demonstradas – Hipossuficiência do paciente – Obrigação do fornecimento pelo SUS – Art. 196 da CF – Estatuto do idoso que também dá suporte ao pedido – Sentença de procedência – Recurso oficial não

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Reexame necessário – Favorecido portador de doença venosa crônica – Pretensão ao fornecimento gratuito dos medicamentos Venalot + Cilostazol – Necessidade e eficácia demonstradas – Hipossuficiência do paciente – Obrigação do fornecimento pelo SUS – Art. 196 da CF – Estatuto do idoso que também dá suporte ao pedido – Sentença de procedência – Recurso oficial não provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133329
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1038822-22.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO EST. DE SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso oficial. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1038822-22.2016.8.26.0506 -Voto no 29893 - B
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 1038822-22.2016.8.26.0506
RECTE. : JUÍZO DE OFÍCIO
RECDO. : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTDOS.: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO / FAZENDA DO ESTADO /
JACYNTHO ELEODORO DOS SANTOS J.G.
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO VARA DA INFÂNCIA, JUVENTUDE E DO
IDOSO
JUÍZA : MARTA RODRIGUES MAFFEIS MOREIRA
VOTO No 29893
EMENTA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA
Reexame necessário

Favorecido portador de doença venosa crônica Pretensão ao
fornecimento gratuito dos medicamentos Venalot + Cilostazol
Necessidade e eficácia demonstradas
Hipossuficiência do
paciente Obrigação do fornecimento pelo SUS Art. 196 da CF
Estatuto do idoso que também dá suporte ao pedido Sentença
de procedência Recurso oficial não provido
RELATÓRIO
Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público
do Estado de São Paulo objetivando o fornecimento dos medicamentos Venalot +
Cilostazol em favor de Jacyntho Eleodoro dos Santos, portador de doença
venosa crônica.
A r. sentença da fls. 68/73, de relatório adotado, julgou
procedente o pedido formulado para confirmando a tutela concedida, condenar as
rés, solidariamente, a fornecer o medicamento ali descrito, ao idoso beneficiário
desta ação, nas quantidades prescritas e pelo tempo necessário, a critério
médico, de forma gratuita, impondo-se a multa diária cominatória no valor de R$
500,00, em caso de descumprimento, conforme especificado na decisão inicial.
Não há custas ou honorários advocatícios sucumbenciais.
Os autos subiram a este E. Tribunal apenas em razão do
reexame necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1038822-22.2016.8.26.0506 -Voto no 29893 - B
3
A Douta Procuradoria de Justiça ofereceu parecer pelo não
conhecimento do recurso e, em caso de ser conhecido, manifestou-se pelo seu
não provimento (fls. 82/87).
O processo foi suspenso em razão da decisão do Colendo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.657.156/RJ, que
reconheceu a multiplicidade de recursos do tema em questão (fls. 92/96).
Ocorre que ficou decidido no julgamento de 25 de abril de
2018 que os novos critérios só serão exigidos nos processos judiciais que forem
distribuídos a partir do julgamento, que não é o caso dos autos, cuja ação foi
distribuída em 20/10/2016. Assim, passo a analisar o recurso.
FUNDAMENTOS
A r. sentença não comporta reforma.
É da competência do Município e do Estado prestarem
serviços de atendimento à saúde da população, com a cooperação técnica e
financeira da União (art. 30, VII, da Constituição Federal), sendo certo que o
atendimento integral é da competência do Sistema Único de Saúde (SUS),
conforme estabelece o artigo 198, II, da Constituição Federal.
Não há dúvida de que cabe ao SUS, além da atribuição do
planejamento e organização da distribuição de serviços de saúde à coletividade,
o atendimento individual do necessitado (art. 18, III, letra “a”, da Lei Federal no
8.080/90).
Inegável, pois, a obrigatoriedade de a Administração Pública,
por meio do SUS, fornecer ao doente a medicação de que necessita, sob pena de
sofrer grave risco à sua saúde.
E esta obrigatoriedade se estende a todos os entes políticos
da Federação que devem manter em seus respectivos orçamentos, conforme o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1038822-22.2016.8.26.0506 -Voto no 29893 - B
4
comando da Constituição Federal e da legislação ordinária federal e estadual (Lei
Federal no 8.090/90 e Lei Estadual no 791/95), dotação de créditos para o
financiamento para ações e serviços do SUS (art. 42 e seguintes da Lei no
8.080/90).
Daí a conclusão de que cabe ao Município e ao Estado
disporem em seus orçamentos fiscais e de investimentos verbas destinadas ao
gasto com medicamentos, cujos preços extrapolam as possibilidades econômicas
dos desprovidos de rendimentos.
A questão central, contudo, que deve ser respondida diz
respeito aos critérios a serem adotados quando o jurisdicionado, ao ver recusado
seu pedido pela Administração, procura guarida junto ao Poder Judiciário.
Esta relatoria tem adotado a posição no sentido de que, não
obstante os pedidos sejam feitos em face da dramática urgência do
medicamento, deve o Judiciário acautelar-se no acolhimento do pleito, sob pena
de conceder remédio a quem pode adquiri-lo, ou simplesmente pode ser apenas
um medicamento suplementar, dispensável, ou ainda importado em substituição a
similares existentes no País, quebrando assim o princípio legislativo do SUS de
atendimento, em primeiro lugar, da população mais carente.
No caso em apreço o paciente é pessoa idosa, hoje com 69
anos de idade, portador de doença venosa crônica e necessita dos
medicamentos: Venalot e Cilostazol para seu tratamento de saúde.
Ele é hipossuficiente, tanto que está representado pelo
Ministério Público.
Além disso, a declaração de fl. 08, emitido pela médica que
assiste o paciente ressalta a necessidade e urgência do tratamento prescrito.
Deste modo, não cabe ao Judiciário questionar a adequação
de receita emitida por profissional médico que confirma e justifica sua
necessidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1038822-22.2016.8.26.0506 -Voto no 29893 - B
5
Não se nega que a lista padronizada de medicamentos,
insumos, produtos ou serviços é essencial para a orientação da política de saúde
pública, mas não se presta para servir de único pressuposto ao direito que tem o
cidadão de obter o atendimento objeto da prescrição médica.
O fato de os medicamentos e insumos necessários não
fazerem parte de lista oficial ou padronização estabelecida pela política de saúde
ou de assistência farmacêutica não obsta o fornecimento público, pois as
necessidades da vida têm dinâmica própria, revelando-se incompatível com a
lenta burocracia estatal de listagem ou padronização, não sendo demais lembrar
que as necessidades urgentes e impostergáveis dos pacientes devem ser
avaliadas diante do fato concreto, conforme específica avaliação médica, e não
por modelo abstrato de padronização.
Por outro lado, embora não se negue que a Administração
detém certa esfera de liberdade quanto a definir suas prioridades e áreas de
atuação, não pode se amparar na falta de recursos para justificar a não
concessão dos medicamentos pleiteados.
Não se trata de ignorar o princípio da separação dos Poderes
(art. 2o da CF) ou as normas que disciplinam o orçamento, as quais não descem
a minúcias como dizer quais os medicamentos que deverão ser adquiridos com
os recursos públicos.
Este é o entendimento pacificado desta Corte, nos termos do
enunciado da Súmula 65, que se aplica, mutatis mutandis, ao caso em apreço:
“Não violam os princípios constitucionais da separação e
independência dos poderes, da isonomia, da discricionariedade administrativa e
da anualidade orçamentária as decisões judiciais que determinam às pessoas
jurídicas da administração direta a disponibilização de vagas em unidades
educacionais ou o fornecimento de medicamentos, insumos, suplementos e
transporte a crianças ou adolescentes”.
E o Estatuto do Idoso também dá suporte ao pedido do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1038822-22.2016.8.26.0506 -Voto no 29893 - B
6
apelado, conforme dispositivos a seguir transcritos:
“Art. 2o O idoso goza de todos os direitos fundamentais
inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que
trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as
oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e
mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em
condições de liberdade e dignidade.
Art. 3o É obrigação da família, da comunidade, da sociedade
e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a
efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à
cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à
dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.
Art. 4o Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de
negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo
atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da
lei”.
Em suma, a concessão dos medicamentos cuida apenas de
garantir o cumprimento do disposto no artigo 196 da Constituição Federal e evitar,
desse modo, o risco de dano irreparável à saúde do paciente.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso oficial.
REINALDO MILUZZI
Relator